Tribunal: CARF
Processo: 10580.725093/2018-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
PRODUÇÃO RURAL. AQUISIÇÃO DE PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO DO ADQUIRENTE. RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL No 15/2017. INAPLICABILIDADE AO PERÍODO POSTERIOR À LEI No 10.256/2001.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso voluntário interposto pela pessoa jurídica contra decisão de primeira instância que julgou improcedente a impugnação e manteve o lançamento de crédito tributário referente a contribuições sociais previdenciárias, inclusive destinadas ao SENAR, apuradas no período de 01/2015 a 12/2015, incidentes sobre aquisição de produção rural de pessoas físicas, sob o regime de sub-rogação do adquirente.
1.2. O lançamento foi constituído com base em notas fiscais eletrônicas e documentos correlatos, com identificação dos produtores rurais, e incluiu responsabilização do administrador com fundamento nos arts. 124, II, e 135, III, do CTN.
1.3. A decisão recorrida manteve a exigência sob o fundamento da constitucionalidade da contribuição após a Lei no 10.256/2001 e da subsistência da sub-rogação do adquirente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se há nulidade do lançamento ou do acórdão recorrido por vícios formais, inclusive quanto à intimação, inovação de fundamento e alegada duplicidade de sujeição passiva; (ii) saber se é válida a exigência de contribuições previdenciárias sobre a comercialização da produção rural com sub-rogação do adquirente no período de apuração; e (iii) saber se a Resolução do Senado Federal no 15/2017 afasta a exigência no período.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. As preliminares de nulidade foram rejeitadas. Não se comprovou vício na intimação do responsável tributário. Houve recebimento da correspondência no endereço vinculado, ainda que por terceiro. Não houve demonstração de prejuízo.
3.2. Não se verificou inovação de fundamento jurídico no acórdão recorrido. A decisão interpretou dispositivos já constantes do lançamento. Não houve violação ao contraditório ou à ampla defesa.
3.3. A alegação de duplicidade de exigência foi afastada. A coexistência de contribuinte e responsável no polo passivo decorre da legislação aplicável. Não há constituição de créditos distintos para o mesmo fato gerador.
3.4. A sub-rogação do adquirente nas contribuições incidentes sobre a comercialização da produção rural de pessoa física subsiste após a Lei no 10.256/2001.
3.5. Nos termos da Súmula 150 do CARF, A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
3.6. A Resolução do Senado Federal no 15/2017 não afasta a exigência no período posterior à Lei no 10.256/2001. Não se demonstrou ausência de base de cálculo ou de alíquota válida.
3.7. A alegação de insuficiência probatória não procede. O lançamento foi fundamentado em documentos fiscais idôneos. Os produtores foram identificados. As operações foram comprovadas.3.8. A distinção entre produtor empregador e segurado especial é irrelevante para fins de sub-rogação do adquirente, conforme enquadramento legal adotado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.725093/2018-96
ACÓRDÃO
2202-011.890 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
J A GOMES COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E INDUSTRIA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
PRODUÇÃO RURAL. AQUISIÇÃO DE PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-
ROGAÇÃO DO ADQUIRENTE. RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL No
15/2017. INAPLICABILIDADE AO PERÍODO POSTERIOR À LEI No
10.256/2001.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso voluntário interposto pela pessoa jurídica contra decisão de
primeira instância que julgou improcedente a impugnação e manteve o
lançamento de crédito tributário referente a contribuições sociais
previdenciárias, inclusive destinadas ao SENAR, apuradas no período de
01/2015 a 12/2015, incidentes sobre aquisição de produção rural de
pessoas físicas, sob o regime de sub-rogação do adquirente.
1.2. O lançamento foi constituído com base em notas fiscais eletrônicas e
documentos correlatos, com identificação dos produtores rurais, e incluiu
responsabilização do administrador com fundamento nos arts. 124, II, e
135, III, do CTN.
1.3. A decisão recorrida manteve a exigência sob o fundamento da
constitucionalidade da contribuição após a Lei no 10.256/2001 e da
subsistência da sub-rogação do adquirente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se há nulidade do
lançamento ou do acórdão recorrido por vícios formais, inclusive quanto à
intimação, inovação de fundamento e alegada duplicidade de sujeição
passiva; (ii) saber se é válida a exigência de contribuições previdenciárias
sobre a comercialização da produção rural com sub-rogação do adquirente
Fl. 3750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.890 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725093/2018-96
2
no período de apuração; e (iii) saber se a Resolução do Senado Federal no
15/2017 afasta a exigência no período.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. As preliminares de nulidade foram rejeitadas. Não se comprovou vício
na intimação do responsável tributário. Houve recebimento da
correspondência no endereço vinculado, ainda que por terceiro. Não
houve demonstração de prejuízo.
3.2. Não se verificou inovação de fundamento jurídico no acórdão
recorrido. A decisão interpretou dispositivos já constantes do lançamento.
Não houve violação ao contraditório ou à ampla defesa.
3.3. A alegação de duplicidade de exigência foi afastada. A coexistência de
contribuinte e responsável no polo passivo decorre da legislação aplicável.
Não há constituição de créditos distintos para o mesmo fato gerador.
3.4. A sub-rogação do adquirente nas contribuições incidentes sobre a
comercialização da produção rural de pessoa física subsiste após a Lei no
10.256/2001.
3.5. Nos termos da Súmula 150 do CARF, "A inconstitucionalidade
declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de
subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa
física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001".
3.6. A Resolução do Senado Federal no 15/2017 não afasta a exigência no
período posterior à Lei no 10.256/2001. Não se demonstrou ausência de
base de cálculo ou de alíquota válida.
3.7. A alegação de insuficiência probatória não procede. O lançamento foi
fundamentado em documentos fiscais idôneos. Os produtores foram
identificados.
As
operações
foram
comprovadas.
3.8. A distinção entre produtor empregador e segurado especial é
irrelevante
para
fins
de
sub-rogação do
adquirente,
conforme
enquadramento legal adotado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em: conhecer parcialmente
do recurso de J A Gomes Comercio Atacadista, Varejista e Industria Ltda., exceto as questões
relativas à contribuição destinada ao Senar, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento;
Fl. 3751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.890 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725093/2018-96
3
conhecer parcialmente do recurso de Jailton Alcantara Gomes, tão-somente quanto à preliminar
de nulidade do julgamento, para rejeitá-la.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 7a
Turma da DRJ/REC, de lavra do Auditor-Fiscal Mário M. Muniz Filho (Acórdão 11-61.438):

Tem-se crédito tributário constituído, por sub-rogação, contra a empresa
supracitada, para a exigência de contribuições sociais previdenciárias e destinadas
a outra entidade (SENAR), nas competências 01/2015 a 12/2015, incidentes sobre
aquisição de produtos rurais de pessoas físicas, conforme Notas Fiscais Eletrônicas
e Avulsas (fls. 128/161 e 167/198), sem declaração nas Guias do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP do
período.
Os produtores rurais pessoas físicas acham-se identificados às fls. 162/166.
Salienta o fisco, em seu relatório (fls. 502/505), a inexistência de qualquer
provimento judicial, em nome da autuada, que a dispense do recolhimento de
referidas contribuições.
Houve responsabilização solidária do administrador, nos termos do art. 124, II e
135, III, do CTN.
Totalizou o crédito o montante de R$ 654.442,67 (seiscentos e cinquenta e quatro
mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos), na ocasião
de sua consolidação.
Houve ciência do lançamento pelo contribuinte, em 6/9/2018 (fls. 3.630/3.631) e
pelo responsável tributário em 12/9/2018 (fl. 3.644).
Fl. 3752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.890 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725093/2018-96
4
Por sua vez, somente a empresa, por meio de procurador legalmente habilitado,
manejou impugnação (fls. 3.651/3.663), em 3/10/2018 (fl. 3.650), ocasião em que
argui, em síntese:
I - não há previsão legal para a sub-rogação do adquirente pela contribuição social
sobre
produção
rural
de
pessoa
física,
porque:
a) o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 30, IV, da Lei no 8.212/91 e a
Resolução SF no 15/2017 suspendeu o referido artigo, obrigando a Administração
Pública
à
sua
observância;
b) o Parecer PGFN/CRJ no 1.447/2017 foge ao disposto nos arts. 4o e 5o do
Decreto
no
2.346/97;
c) a decisão do STF que reconheceu a constitucionalidade da Lei no 10.256/2001
não tratou de sub-rogação ou do adquirente de produção rural pessoa física;
II - o STF reconheceu a inconstitucionalidade do art. 25, I e II, da Lei no 8.212/91,
deixando, assim, de haver base de cálculo e alíquotas para o FUNRURAL, já que a
Lei no 10.256/2001 só tratou do caput do referido comando legal;
III - o levantamento fiscal não comprova que os produtores rurais pessoas físicas,
em questão, são empregadores ou não empregadores, deduzindo a defendente
que, pelos quantitativos envolvidos, se trata de empregadores, não existindo
norma que ampare a exigência em relação à aquisição de produção rural de tais
segurados.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
RURAL.
PESSOA
FÍSICA.
CONSTITUCIONALIDADE
A contribuição sobre comercialização da produção rural, posterior à vigência da
Lei no 10.256, de 2001, foi declarada constitucional pelo STF e, por extensão,
incólume a sub-rogação do adquirente da mesma.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do resultado do julgamento em 16/01/2019, uma quarta-feira (fls.
3.688), a pessoa jurídica recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 06/02/2019, uma
quarta-feira (fls. 3.690), no qual se sustenta, sinteticamente:

Fl. 3753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.890 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725093/2018-96
5
a) A exigência de contribuições previdenciárias sobre a comercialização da
produção rural por sub-rogação do adquirente viola o princípio da legalidade, na
medida em que a Resolução do Senado Federal no 15/2017 suspendeu a execução
do art. 30, IV, da Lei no 8.212/91, afastando a base normativa que autorizaria a
transferência da obrigação ao adquirente
b) A cobrança do Funrural do adquirente contraria o entendimento firmado pelo
STF nos RE no 363.852/MG e 596.177/RS, pois tais precedentes declararam a
inconstitucionalidade dos dispositivos que instituíam a contribuição e a sub-
rogação, com efeitos ampliados pela Resolução do Senado
c) A exigência do tributo ofende a legalidade estrita e o art. 128 do CTN,
porquanto não há lei válida que atribua responsabilidade tributária ao adquirente
na condição de sub-rogado
d) A manutenção da cobrança após a Resolução no 15/2017 fere a
obrigatoriedade de observância, pela Administração Pública, das decisões do STF
com eficácia ampliada, nos termos do Decreto no 2.346/1997
e) A exigência do Funrural contraria a própria estrutura normativa do tributo, na
medida em que a Lei no 10.256/2001 não tratou da sub-rogação, limitando-se ao
caput do art. 25 da Lei no 8.212/91
f) A cobrança do tributo sem base de cálculo e alíquota válidas viola a legalidade
tributária, pois os incisos I e II do art. 25 da Lei no 8.212/91 teriam sido retirados
do ordenamento jurídico com eficácia retroativa pela Resolução no 15/2017
g) A interpretação de que o RE no 718.874/RS autorizaria a cobrança do
adquirente ofende o alcance da decisão do STF, uma vez que o referido julgado
tratou apenas da constitucionalidade da contribuição do produtor rural pessoa
física, e não da sub-rogação
h) A utilização do Parecer PGFN/CRJ no 1.447/2017 contraria os arts. 4o e 5o do
Decreto no 2.346/1997, pois a Administração não poderia afastar os efeitos
vinculantes da Resolução do Senado
i) A exigência fundada no art. 25, II, da Lei no 8.212/91 ofende a legalidade, na
medida em que tal dispositivo encontra-se com execução suspensa pela
Resolução do Senado no 15/2017
j) A cobrança com base no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91 viola a legalidade, pois
referido dispositivo também teve sua execução suspensa pela Resolução no
15/2017
k) A fundamentação da decisão recorrida no art. 30, III, da Lei no 8.212/91 ofende
o devido processo legal e a ampla defesa, na medida em que tal dispositivo não
foi indicado no lançamento e trata apenas de prazo de recolhimento, não
instituindo sub-rogação
l) A decisão de primeira instância padece de nulidade por inovação de
fundamento jurídico, violando o contraditório e a ampla defesa
Fl. 3754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.890 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725093/2018-96
6
m) O lançamento é inválido por ausência de comprovação da condição dos
produtores rurais (empregadores ou não), o que compromete a subsunção dos
fatos à hipótese legal de incidência
n) A responsabilização do administrador ofende o art. 135 do CTN, pois não houve
comprovação de ato com excesso de poderes ou infração à lei
o) A imputação de responsabilidade ao administrador contraria a natureza pessoal
da responsabilidade prevista no art. 135 do CTN, na medida em que o lançamento
não foi constituído diretamente em seu nome
p) A responsabilização solidária do administrador viola a jurisprudência
consolidada, pois o mero inadimplemento não configura infração à lei apta a
ensejar responsabilidade pessoal
q) A intimação do administrador é nula, por inobservância do domicílio tributário
previsto no art. 23 do Decreto no 70.235/1972
r) A cobrança simultânea da empresa e do administrador configura ofensa à
estrutura da sujeição passiva, gerando indevida duplicidade de exigência

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

a) pela nulidade do Acórdão n° 11-61.438 - 7a Turma da DRJ/REC, considerando
que fundamentou a decisão com base em dispositivo não considerado como
fundamento legal para o lançamento fiscal, além de ferir o direito de ampla
defesa e contraditório;
b) pela reforma da decisão de primeira instância para julgar improcedentes os
lançamentos de ofício representados pelo processo n° 10580-725.093/2018-96.

Cientificado do resultado do julgamento em 25/02/2019, uma segunda-feira (fls.
3.689), a parte-recorrente pessoa física interpôs o presente recurso voluntário em 10/02/2019,
um domingo (fls. 3.727), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A intimação do administrador viola o art. 23 do Decreto no 70.235/1972, na
medida em que foi realizada em endereço diverso do domicílio tributário,
comprometendo a validade da ciência do lançamento
b) A responsabilização do administrador ofende o art. 135 do CTN, pois não houve
comprovação de atos com excesso de poderes ou infração à lei, sendo insuficiente
o mero inadimplemento de obrigação tributária
Fl. 3755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.890 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725093/2018-96
7
c) A imputação de responsabilidade solidária contraria a natureza da
responsabilidade prevista no art. 135 do CTN, na medida em que esta possui
caráter pessoal e subsidiário, e não solidário
d) A inclusão simultânea da pessoa jurídica e do administrador no polo passivo
viola a estrutura da sujeição passiva tributária, pois a responsabilidade pessoal
não substitui nem se confunde com a do contribuinte
e) A exigência de contribuições por sub-rogação do adquirente contraria a
legalidade, pois a Resolução do Senado Federal no 15/2017 suspendeu a execução
dos dispositivos legais que fundamentavam tal sistemática
f) A cobrança fundada no art. 25, II, da Lei no 8.212/91 viola a legalidade
tributária, na medida em que referido dispositivo encontra-se com execução
suspensa
g) A exigência com base no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91 ofende a legalidade, pois
também teve sua execução suspensa pela Resolução do Senado no 15/2017
h) A manutenção da sub-rogação do adquirente contraria o ordenamento jurídico,
pois não há norma válida que institua tal responsabilidade tributária
i) A exigência tributária carece de fundamento legal quanto à sub-rogação, na
medida em que a constitucionalidade reconhecida pelo STF refere-se apenas ao
produtor rural, e não ao adquirente
j) A cobrança configura indevida duplicidade de exigência (bitributação), pois trata
simultaneamente o administrador e a pessoa jurídica como sujeitos passivos da
obrigação

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
1
CONHECIMENTO
Conheço parcialmente do recurso voluntário interposto pela pessoa jurídica,
porquanto tempestivo e aderente aos demais requisitos para exame e julgamento da matéria,
com exceção da matéria relativa ao Senar, por preclusão, dada a ausência de impugnação
(inovação recursal).
Conheço parcialmente do recurso voluntário interposto pela pessoa natural, tão-
somente em relação à preliminar de nulidade, porquanto essa é a única matéria devolvida, dada a
preclusão, causada pela ausência de impugnação por esse sujeito de direito específico.
Fl. 3756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.890 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725093/2018-96
8
2
PRELIMINARES
2.1 NULIDADE POR AUSÊNCIA INTIMAÇÃO DO ADMINISTRADOR
O acórdão recorrido consignou que não houve impugnação quanto à
responsabilidade solidária do administrador, tampouco quanto aos elementos do lançamento,
limitando-se a enfrentar o mérito da exigência tributária, especialmente quanto à
constitucionalidade da contribuição e a subsistência da sub-rogação do adquirente (fls.
3.733/3.734)
De outro lado, a parte-recorrente sustenta a nulidade da intimação do
administrador, ao argumento de que esta não teria sido realizada no domicílio tributário, mas em
endereço diverso, tendo sido recebida por terceira pessoa desconhecida, o que violaria o art. 23
do Decreto no 70.235/1972 e comprometeria a validade da ciência do lançamento
Nos termos do art. 23 do Decreto no 70.235/1972, a intimação pode ser realizada
por via postal, exigindo-se prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo.
No caso concreto, consta dos autos que a ciência do lançamento dirigida ao
responsável tributário foi realizada por via postal, com aviso de recebimento assinado por terceira
pessoa (fl. 3.644), tendo a parte-recorrente alegado que o envio ocorreu para endereço
residencial, e não para o domicílio tributário indicado (fls. 2 e 3.644).
Todavia, não se verifica, no acórdão recorrido, exame específico acerca dessa
alegação, tampouco há indicação, nos trechos disponíveis dos autos, de comprovação inequívoca
de que o endereço utilizado não corresponda a domicílio válido para fins fiscais.
Ademais, a própria peça recursal reconhece o recebimento da correspondência no
endereço vinculado ao administrador, ainda que por terceiro.
Nesse contexto, à míngua de demonstração objetiva de prejuízo ou de invalidade
formal insanável, não se evidencia vício apto a comprometer a regularidade da intimação, razão
pela qual não procede a alegação de nulidade.
Diante do exposto, rejeito a preliminar.
2.2 NULIDADE POR INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO NO ACÓRDÃO RECORRIDO
O acórdão recorrido consignou que a exigência das contribuições seria amparada
pela legislação de regência, destacando a subsistência da sub-rogação do adquirente, inclusive
com menção à manutenção da higidez do art. 30 da Lei no 8.212/91, sem, contudo, indicar de
forma expressa que o inciso III teria sido utilizado como fundamento autônomo do lançamento,
limitando-se a afirmar a validade da sistemática de arrecadação (fls. 3.733/3.734)
Em sentido diverso, a parte-recorrente sustenta a nulidade do acórdão recorrido
por inovação de fundamento jurídico, ao argumento de que a decisão teria se baseado no art. 30,
Fl. 3757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.890 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725093/2018-96
9
III, da Lei no 8.212/91, dispositivo não indicado no lançamento, o qual, ademais, trataria apenas de
prazo de recolhimento, não servindo de suporte à sub-rogação, o que violaria o contraditório e a
ampla defesa
O controle de validade da decisão administrativa, à luz do art. 59 do Decreto no
70.235/1972, exige a verificação de ocorrência de preterição do direito de defesa ou adoção de
fundamento novo que surpreenda a parte sem a possibilidade de manifestação.
No caso concreto, conforme se depreende do enquadramento legal do lançamento
(fls. 3.732), a exigência foi lastreada, entre outros dispositivos, nos arts. 25 e 30 da Lei no
8.212/91, com referência expressa a incisos diversos, incluindo hipóteses de sub-rogação e
obrigações de recolhimento.
O acórdão recorrido, ao mencionar a subsistência da obrigação do adquirente e a
higidez do art. 30, não introduz fundamento jurídico estranho àqueles já constantes do auto de
infração, mas apenas desenvolve interpretação sistemática da legislação já indicada no
lançamento. Ademais, não há demonstração, pela parte-recorrente, de efetivo prejuízo
decorrente dessa suposta ampliação argumentativa.
Nesse contexto, não se configura inovação vedada, tampouco nulidade por
cerceamento do direito de defesa, devendo ser rejeitada a preliminar.
Diante do exposto, rejeito a preliminar.

2.3
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE BITRIBUTAÇÃO
O acórdão recorrido não examinou alegação de nulidade por suposta bitributação
ou duplicidade de sujeição passiva, tendo se limitado a manter o lançamento com fundamento na
validade da exigência e da sub-rogação, sem análise específica acerca da coexistência de cobrança
em face da pessoa jurídica e do administrador (fls. 3.733/3.734)
Por sua vez, a parte-recorrente sustenta que a exigência configura indevida
duplicidade, ao argumento de que tanto a pessoa jurídica quanto o administrador teriam sido
tratados como sujeitos passivos da obrigação tributária, o que violaria a estrutura da sujeição
passiva e implicaria cobrança em duplicidade
A definição da sujeição passiva tributária, nos termos dos arts. 121 e 128 do CTN,
admite a coexistência de contribuinte e responsável, desde que haja previsão legal e adequada
identificação no lançamento. No caso concreto, conforme consta do procedimento fiscal, o crédito
foi constituído em face da pessoa jurídica, com atribuição de responsabilidade ao administrador
com fundamento no art. 135, III, do CTN, conforme Termo de Responsabilidade (fls. 3.635/3.638),
não havendo indicação de constituição autônoma de crédito em duplicidade . A circunstância de
ambos figurarem no polo passivo não implica, por si só, duplicidade de exigência, mas apenas
pluralidade de sujeitos passivos vinculados ao mesmo crédito tributário. Ausente demonstração
Fl. 3758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.890 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725093/2018-96
10
de cobrança em duplicidade ou de constituição de créditos distintos para o mesmo fato gerador,
não se verifica nulidade sob esse fundamento, razão pela qual a alegação deve ser rejeitada.
Diante do exposto, rejeito a preliminar.

RECURSO VOLUNTÁRIO INERPOSTO POR J.A. GOMES COMÉRCIO ATACADISTA
3
MÉRITO
3.1 INVALIDADE LINEAR DA SUBROGAÇÃO
Argumenta-se que a responsabilização da adquirente por sub-rogação fere o regime
de legalidade estrita e a segurança jurídica, dado que o art. 30, IV, da Lei 8.212/91, com redação
da Lei 9.528/97, foi declarado inconstitucional pelo STF no RE 363.852/MG, não havendo nova
previsão legislativa válida para legitimar a sub-rogação até o período dos autos.
Porém, dispõe a Súmula 150/CARF:

A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.

Diante do exposto, rejeito o argumento.

3.2 INVALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SENAR, POR ARRASTAMENTO DA
INVALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO APURADA EM REGIME DE SUBROGAÇÃO
Afirma-se que a exigência da contribuição do produtor rural pessoa física sobre a
receita bruta afronta o art. 195, § 8o e § 4o, da Constituição Federal, pois (i) a base de cálculo do
resultado da comercialização é reservada ao segurado especial, não ao empregador rural pessoa
física; e (ii) a instituição dessa exação exigiria lei complementar, não ordinária, e que essa
circunstância seria extensível ao tributo cujo produto arrecadado é destinado ao SENAR.
Não obstante, a orientação firmada no âmbito desta Turma é no sentido da
autonomia da Contribuição ao Senar, como revela o seguinte excerto, elaborado pelo i. Cons.
Henrique Perlatto, no julgamento do RV 00010970720134201279 (Ac. 2202-011.271):

A matéria acerca da natureza jurídica da contribuição ao SENAR não é pacífica na
jurisprudência dos tribunais superiores A controvérsia decorre da limitação da
imunidade prevista no artigo 149, § 2o para as contribuições sociais e de
Fl. 3759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.890 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725093/2018-96
11
intervenção no domínio econômico, mas não para as de interesse de categorias
profissionais: Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições
sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias
profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas
áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do
previsto no art. 195, § 6o, relativamente às contribuições a que alude o
dispositivo. (...) § 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio
econômico de que trata o caput deste artigo: I – não incidirão sobre as receitas
decorrentes de exportação. Além disso, o Supremo Tribunal Federal, quando do
julgamento do Tema de Repercussão Geral no 810, chegou a afirmar em sede de
obiter dictum do voto proferido pelo Relator Dias Toffoli que reconheceu a
conveniência de não tecer considerações sobre a natureza jurídica da
contribuição, nos termos da ementa abaixo: EMENTA Embargos de declaração em
recurso extraordinário. Parcial acolhimento. Exclusão de item da ementa do
acórdão embargado. Consistiram em obiter dictum, não possuindo caráter
vinculante, as considerações lançadas sobre a natureza jurídica da contribuição ao
SENAR (e as consequências disso quanto à imunidade referida no art. 149, § 2o,
inciso I, da Constituição Federal) quando do julgamento do mérito. Embargos de
declaração parcialmente acolhidos para que a ementa do acórdão embargado
passe a ter a seguinte redação: Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito
tributário. Contribuição ao SENAR. Sistema S. Artigo 240 da CF. Alcance.
Contribuinte empregador rural pessoa física. Base de cálculo. Substituição.
Receita bruta da comercialização da produção. Artigo 2o da Lei no 8.540/91, art.
6o da Lei no 9.528/97 e art. 3o da Lei no 10.256/01. Constitucionalidade. Critérios
da finalidade e da referibilidade atendidos. O art. 240 da Constituição Federal não
implica proibição de mudança das regras matrizes dos tributos destinados às
entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao
sistema sindical. Preservada a destinação (Sistema S), fica plenamente atendido
um dos aspectos do peculiar critério de controle de constitucionalidade dessas
contribuições, que é a pertinência entre o destino efetivo do produto arrecadado
e a finalidade da tributação.
Foi fixada a seguinte tese para o Tema no 801: “É constitucional a contribuição
destinada ao SENAR incidente sobre a receita bruta da comercialização da
produção rural, na forma do art. 2o da Lei no 8.540/92, com as alterações do art.
6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no 10.256/01”. Recurso extraordinário ao
qual se nega provimento. (RE 816830 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal
Pleno, julgado em 12-09- 2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-10-
2023 PUBLIC 10-10-2023) Assim, é evidente que o próprio STF ainda não pacificou
a natureza jurídica da contribuição em questão, afetando a matéria sob o Tema
de Repercussão Geral no 1320, que contém a seguinte delimitação no acórdão de
afetação proferido nos autos do Recurso Extraordinário no 1.310.691/SC em
13/09/2024: IV. DISPOSITIVO Repercussão geral reconhecida para a seguinte
questão constitucional: saber se a contribuição ao Senar, prevista no art. 22-A, §
5o, da Lei no 8.212, de 1991, é contribuição social geral ou contribuição de
Fl. 3760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.890 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725093/2018-96
12
interesse de categoria profissional para efeitos da incidência, ou não, da
imunidade de receitas decorrentes de exportação (art. 149, § 2o, inc. I, CRFB). Este
entendimento não destoa do que historicamente é adotado nesta turma, no
sentido de que a contribuição ao SENAR tem natureza jurídica de contribuição de
interesse das categorias profissionais ou econômicas, razão pela qual não está
abrangida pela imunidade prevista no artigo 149, § 2o, inciso I, da Constituição,
que se destina apenas às contribuições sociais e destinadas à intervenção no
domínio econômico, conforme se depreende da ementa abaixo: ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2013 a
31/12/2016 CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE
INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS. IMUNIDADE NA
EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. A contribuição ao SENAR, destinada ao atendimento
de interesses de um grupo de pessoas; formação profissional e promoção social
do trabalhador rural; inclusive financiada pela mesma categoria, possui natureza
de contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas, em sua
essência jurídica, destinada a proporcionar maior desenvolvimento à atuação de
categoria específica, portanto inaplicável a imunidade das receitas decorrentes da
exportação.
A imunidade prevista no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição Federal
apenas abrange as contribuições sociais e as destinadas à intervenção no domínio
econômico, ainda que a exportação seja realizada via terceiros (trading
companies), não se estendendo, no entanto, ao SENAR, por se tratar de
contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas. (Acórdão no
2202-008.409, Processo no 11634.720186/2017-33, Relator Leonam Rocha de
Medeiros, Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção,
sessão de 14/07/2021, publicado em 10/08/2021) Inclusive, esta matéria é assim
decidida no âmbito da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como se depreende
da ementa abaixo transcrita: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015 CONTRIBUIÇÃO AO SENAR.
NATUREZA
JURÍDICA.
CONTRIBUIÇÃO
DE
INTERESSE
DAS
CATEGORIAS
PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS. IMUNIDADE NA EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. A
contribuição ao SENAR possui natureza de contribuição de interesse das
categorias profissionais ou econômicas, em sua essência jurídica, destinada a
proporcionar maior desenvolvimento à atuação de categoria específica, razão
pela qual não lhe pode ser estendida a imunidade das receitas decorrentes da
exportação. (Acórdão 9202-011.314, Processo no 10480.721076/2019-99,
Relatora Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais da 2a Seção, sessão de 18/06/2024, publicado em 16/09/2024)
Ademais, cumpre destacar que o §5o, do artigo 22-A, da Lei no 8.212, de 1991,
prevê que a contribuição exigida ao SENAR possui fundamento jurídico autônomo,
ainda que a legislação preveja que sua apuração para o empregador agroindústria
seja realizada em conjunto com as contribuições sociais devidas, nos termos
abaixo: Art. 22-A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os
efeitos desta Lei, como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade
Fl. 3761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.890 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725093/2018-96
13
econômica seja a industrialização de produção própria ou de produção própria e
adquirida de terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da
comercialização da produção, em substituição às previstas nos incisos I e II do art.
22 desta Lei, é de: I - dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social;
(Incluído pela Lei no 10.256, de 2001). II - zero vírgula um por cento para o
financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de
julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade para o trabalho decorrente dos riscos ambientais da atividade. (...) §
5o O disposto no inciso I do art. 3o da Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991,
não se aplica ao empregador de que trata este artigo, que contribuirá com o
adicional de zero vírgula vinte e cinco por cento da receita bruta proveniente da
comercialização da produção, destinado ao Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural (SENAR). Desta feita, evidencia-se que não há impeditivo de que uma
contribuição social e uma contribuição de interesse de categorias profissionais e
econômicas sejam apuradas em conjunto, tendo em vista que compartilham da
mesma base de cálculo. Não obstante, a imunidade constitucional só será
aplicada à contribuição social e de intervenção no domínio econômico por
previsão expressa, o que leva à improcedência deste tópico recursal

O respectivo acórdão foi assim ementado, de modo a reforçar a transcendência dos
respectivos motivos determinantes, sem a identificação de distinção (distinguishing):

Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/07/2009 a
31/12/2010 CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE
INTERESSE DE CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS. RECEITA
DECORRENTE DE EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE INAPLICÁVEL. A natureza jurídica das
contribuições destinadas ao SENAR é de contribuição de interesse de categorias
profissionais ou econômicas, de modo que inaplicável a imunidade a que se refere
o inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição. CONTRIBUIÇÃO AO SENAR .
FUNDAMENTO JURÍDICO AUTÔNOMO. A contribuição ao SENAR devida pela
agroindústria tem fundamento legal autônomo, previsto no § 5o, do artigo 22-A,
da Lei no 8.212, de 1991, independente de sua apuração se dar em conjunto com
as contribuições sociais previstas no caput. (CARF - RECURSO VOLUNTARIO:
00010970720134201279 2202-011 .271, Relator.: HENRIQUE PERLATTO MOURA,
Data de Julgamento: 08/05/2025, Data de Publicação: 21/05/2025)

Diante do exposto, rejeito o argumento.

Fl. 3762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.890 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725093/2018-96
14
3.3 EFEITOS DA RSF 15/2017
O acórdão recorrido consignou que, após a Lei no 10.256/2001, não subsiste
controvérsia quanto à base de cálculo e às alíquotas da contribuição incidente sobre a
comercialização da produção rural, uma vez que o STF teria reconhecido a constitucionalidade da
exação, inclusive com a preservação dos incisos I e II do art. 25 da Lei no 8.212/91, afastando,
assim, a alegação de inexistência de base normativa válida (fls. 3.733/3.734)
De outro lado, a parte-recorrente sustenta que a exigência viola a legalidade
tributária, ao argumento de que os incisos I e II do art. 25 da Lei no 8.212/91 teriam sido atingidos
pela Resolução do Senado Federal no 15/2017, o que implicaria ausência de base de cálculo e
alíquotas válidas para a cobrança do tributo no período de apuração (01/01/2015 a 31/12/2015)
A controvérsia deve ser resolvida à luz dos dispositivos legais indicados no
lançamento e da delimitação temporal dos fatos geradores.
Conforme consta do auto de infração, a exigência abrange o período de janeiro a
dezembro de 2015, com fundamento, entre outros, no art. 25, incisos I e II, da Lei no 8.212/91 (fls.
3.732) .
A parte-recorrente sustenta que tais dispositivos teriam sua execução suspensa pela
Resolução do Senado no 15/2017.
Contudo, conforme exposto no acórdão recorrido, a constitucionalidade da
contribuição foi afirmada pelo STF após a edição da Lei no 10.256/2001, sendo esse o marco
normativo considerado para a validade da exação no período em análise. Ademais, a própria
fundamentação do lançamento indica a utilização conjugada dos dispositivos legais vigentes à
época dos fatos geradores, não havendo, nos autos, demonstração de que a totalidade da base
normativa da exação tenha sido afastada.
Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência administrativa:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2013 a 31/12/2013 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA EMPREGADOR OU SEGURADO ESPECIAL. SUBROGAÇÃO DO
ADQUIRENTE DA PRODUÇÃO RURAL. A empresa adquirente de produção rural fica
sub-rogada nas obrigações do produtor rural pessoa física e do segurado especial
pelo cumprimento das obrigações previstas no art. 25 da Lei 8.212/91,
independentemente de as operações de venda terem sido realizadas diretamente
com o produtor ou com intermediário pessoa física, efetuando a retenção dos
valores correspondentes às contribuições. RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL No
15/2017. INAPLICABILIDADE. Não se aplica a Resolução do Senado Federal no 15,
de 2017, à cobrança da contribuição previdenciária do produtor rural pessoa física
após o advento da Lei no 10.256, de 9 de julho de 2001, cuja constitucionalidade
foi proclamada pelo STF quando do julgamento do Recurso Extraordinário no
Fl. 3763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.890 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725093/2018-96
15
718.874/RS. NULIDADE. ERRO DE DIREITO NO ENQUADRAMENTO LEGAL DA
INFRAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Fundamentação legal posta pertinente à matéria.
Presentes os dispositivos legais que impõem a obrigação do sujeito passivo em
relação ao lançamento tributário, inexiste nulidade a ser reconhecida. ALEGAÇÕES
DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2. O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
(CARF, Acórdão no 2202-005.397, 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção,
sessão de 07/08/2019, publicação em 11/10/2019, Relator Conselheiro Martin da
Silva Gesto, Processo no 10314.723095/2017-18)

Nesse contexto, considerados o período de apuração (2015), os fundamentos legais
expressamente indicados no lançamento e a orientação administrativa acima transcrita, não se
verifica ausência de base de cálculo ou de alíquota apta a invalidar a exigência, razão pela qual
deve ser mantida a decisão recorrida também quanto a esse ponto.

3.4 AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO PARA A MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO
O acórdão recorrido consignou que o levantamento fiscal estaria devidamente
fundamentado em documentos fiscais, notadamente notas fiscais eletrônicas e avulsas, as quais
permitiram a apuração da base de cálculo das contribuições, não tendo identificado vício quanto à
constituição do crédito tributário sob esse aspecto (fls. 3.733/3.734)
Por sua vez, a parte-recorrente sustenta que o lançamento é inválido por ausência
de comprovação da condição dos produtores rurais pessoas físicas (se empregadores ou
segurados especiais), o que comprometeria a correta subsunção dos fatos à hipótese de incidência
tributária
A aferição da validade do lançamento exige a verificação da suficiência dos
elementos probatórios utilizados pela fiscalização.
No caso concreto, conforme descrito no relatório fiscal, a apuração foi realizada
com base em notas fiscais eletrônicas e documentos correlatos, com identificação dos produtores
rurais pessoas físicas envolvidos nas operações (fls. 128/198 e 162/166), bem como totalização
dos valores comercializados mês a mês (fls. 3.730/3.731).
A exigência foi estruturada sobre a comercialização da produção rural adquirida de
pessoas físicas, sendo irrelevante, para fins de incidência da contribuição nos termos do art. 25 da
Lei no 8.212/91, a distinção entre produtor empregador e segurado especial no contexto da sub-
rogação atribuída ao adquirente, conforme enquadramento legal adotado no lançamento.
Nesse contexto, estando os produtores identificados e as operações devidamente
comprovadas por documentação fiscal idônea, não se verifica insuficiência probatória apta a
invalidar o lançamento, razão pela qual deve ser rejeitada a alegação da parte-recorrente.
Fl. 3764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.890 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.725093/2018-96
16
Diante do exposto, rejeito o argumento.

4
DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário interposto por J A
Gomes Comercio Atacadista, Varejista e Industria Ltda, com exceção da discussão sobre a validade
do Senar, REJEITO as preliminares, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO; CONHEÇO
PARCIALMENTE do recurso interposto por Jailton Alcantara Gomes, tão-somente quanto à
preliminar de nulidade do julgamento, por ausência de cientificação, e REJEITO-A.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 3765
DF CARF MF
Original